Tribunal: STF
Processo: HC 264568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO, COM OUTROS CORRÉUS, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES ASSOCIAÇÃO CRIMNOSA, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal — CP), extorsão mediante sequestro com resultado morte (art. 159, § 3º, do CP), por sete vezes, e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), além do crime de corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei n. 8.069/1990), em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    3. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).



    6. No caso, os fundamentos da prisão preventiva estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a legitimidade da custódia cautelar decretada com base em elementos que evidenciem que a permanência em liberdade do suposto autor do delito compromete a garantia da ordem pública.



    7. O acórdão impugnado examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, concluindo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou motivação idônea e suficiente para demonstrar a periculosidade do acusado, considerada a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado na prática dos supostos crimes.



    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisito autorizador previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.